Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712397-58.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. MERO INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR ADOTADAS PELO MAGISTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. REFIS-DF 2021. TERRACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO IMPOSSÍVEL A ENTIDADE COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Não carece de fundamentação a sentença exarada quando o juízo enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sem se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do art. 2o, § 3o, IX, da Lei Complementar Distrital no 996, de 29/12/2021, o REFIS-DF 2021 é programa voltado à renegociação de débitos de natureza tributária e não tributária que tenham pessoas físicas ou jurídicas com o Distrito Federal, suas autarquias, fundações e entidades equiparadas, na forma definida em norma regulamentar. 3. O programa REFIS-DF 2021 não abrange obrigações assumidas com empresa pública ou sociedade de economia mista distritais, as quais, apesar de integrarem a administração indireta do Distrito Federal, possuem natureza jurídica de direito privado, não sendo equiparáveis, portanto, a autarquias nem a fundações distritais, que são entidades de direito público. 4. Enquanto forma de parcelamento tributário, o REFIS-DF 2021 viabiliza a suspensão do crédito tributário na forma do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, de modo a incidir o art. 111, I, do mesmo diploma normativo, no que tange à necessidade de interpretação literal e restritiva. 5. A inclusão de débitos que tenham as pessoas físicas ou jurídicas com empresas publicas e sociedades de economia mista do Distrito Federal em regime de parcelamento, exige autorização expressa do legislador, a exemplo da regra de extensão prevista na Lei Distrital n. 5.543/2015 para o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal. No caso, ausente a indispensável norma de extensão relacionada à Lei Complementar Distrital n. 996/2021, sobressai a relevância da omissão legislativa, a qual evidencia que a mens legislatoris foi excluir do programa de renegociação de dívidas débitos com empresas públicas e das sociedades de economia mista do Distrito Federal. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão e contradição no acórdão impugnado. Sem indicar qualquer dispositivo legal violado, assevera que o acórdão ofendeu a Lei Complementar Distrital 996/2021, o Decreto 42.902/2022, a Lei Distrital 4.586/2011 e o Decreto-lei 200/1967, defendendo que o programa de parcelamento de débitos é de cunho obrigatório aos órgãos do Distrito Federal, suas autarquias, fundações e entidades equiparadas e alcança a TERRACAP pela sua atribuição de atuação como agência de fomento. Afirma que os débitos existentes perante a TERRACAP, pessoa jurídica integrante do “complexo administrativo do Distrito Federal”, podem ser objeto de parcelamento pelo REFIS 2021. Sustenta que está presente o direito líquido e certo de ter aplicada de forma correta a legislação e os benefícios da lei que instituiu o parcelamento fiscal em seu favor. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque “inexiste violação dos arts. 11, 489, II, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.354.829/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao Decreto-lei 200/1967, pois a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso no tocante à indicada ofensa às normas indicadas (Lei Complementar Distrital 996/2021, Decreto Distrital 42.902/2022 e Lei Distrital 4.586/2011), porque, para o acolhimento da pretensão recursal, seria necessário o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF, por analogia. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “a análise de normas de caráter local é inviável na via eleita em virtude do impedimento previsto na Súmula 280 do STF, segundo a qual: por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário” (AgInt no AREsp n. 2.500.343/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015